Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR ANTERIORMENTE FIXADA. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A PIORA NAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o agravante impugna, especificamente, a decisão que pretende discutir. Não configura inovação recursal o fato de o alimentante pleitear, em sede recursal, a fixação dos alimentos em patamar mais alto do que o defendido na petição inicial. No arbitramento dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. A referida verba, contudo, pode ser objeto de readequação, uma vez comprovada a mudança da moldura fática apresentada por ocasião da fixação pretérita, recomendando a redução do encargo quando verificada piora na capacidade financeira de quem provê os alimentos.